Tribunal: TJDFT
Processo: 0744165-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 172708906, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705982-25.2023.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação do requerido e determinou à requerente que apresentasse planilha de cálculos com a aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado. Nas razões recursais, a agravante requer, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinado o envio dos autos de origem à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009, afastando-se ou invertendo-se os ônus da sucumbência; c) no mérito, o provimento do recurso, consolidando-se a tutela de urgência, caso deferida, para reformar a decisão recorrida nos termos alinhavados. Determinei a intimação da agravante para que esclarecesse o seu interesse recursal no prazo de até 5 (cinco) dias, diante da informação prestada pelo Juízo de 1o Grau os autos do Agravo de Instrumento n. 0744136-69.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal para impugnar a mesma decisão de origem, no sentido de que [...] os critérios de atualização dos cálculos constantes no título executivo (índices e períodos), conforme disposto nos Embargos de declaração na apelação Cível 20110110004915APC, a saber: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/0801 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/06; 2 o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” (ID 52640368 – Grifou-se). Em resposta, a agravante sustentou que “[...] o Juízo de 1o Grau NÃO aplicou o índice IPCA-E, para a correção monetária a partir de 26/6/2006, tendo ele determinado a aplicação da TR [...]” (petição ID 53165565). Diante desse cenário, a fim de evitar qualquer equívoco, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que informe, em até 5 (cinco) dias, se a “[...] aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado.” na elaboração dos cálculos pela exequente, consoante consignado na parte final do pronunciamento recorrido, resulta na adoção do IPCA-E de 30/6/2006 até a data do pagamento – o que abarca o período pretendido pela agravante (a partir de 30/6/2009), sem prejuízo da eventual reforma da decisão recorrida nos autos daquele Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator